Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. IMPEDIMENTO ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais apresentadas com o propósito de afastar a existência de relação jurídica entre as partes e, conseguintemente, o dever indenizatório, guardam estreita relação com os pontos desenvolvidos na peça de defesa, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal.
2. Inexistindo vedação legal quanto à pretensão deduzida pela parte autora de rescisão contratual de cessão de direitos de imóvel, sob o fundamento de impedimento anterior ao negócio, repele-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido. Ademais, essa questão não é mais tratada como condição da ação, nem como pressuposto processual pelo Código de Processo Civil, conforme arts. 17, 330 e 485, passando a ser matéria de mérito.
3. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, ou seja, as partes deverão agir de forma a cooperar com o negócio jurídico e com lealdade. A quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada forma.
4. Presume-se que os réus tinham ciência da nulidade da avença pela impossibilidade do objeto (CC, art. 166, II), pois outorgaram à parte autora procuração envolvendo os direitos possessórios de imóvel cujo negócio jurídico celebrado entre o cedente originário e a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP já havia sido rescindido judicialmente em momento anterior.
5. Ante a presença de vício que inquinava o negócio jurídico de nulidade, impedindo a parte autora de exercer a posse do imóvel, uma vez que pertencente ao Poder Público, à luz dos arts. 166, II e 475 do CC, cabível a rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao estado fático anterior (status quo ante), mediante restituição do valor pago a título de contraprestação e indenização das benfeitorias realizadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de ação constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida.